Tribunal: STF
Processo: ARE 1480283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Trabalhador ocupante do cargo de Visitador Sanitário — Pretensão de majoração da gratificação de insalubridade ao grau máximo — Laudo pericial que aponta para a existência de condições insalubres de trabalho, durante a pandemia de Covid-19, em grau máximo — Demonstrada a permanência de exposição a riscos ocupacionais que ensejam a percepção da vantagem pecuniária almejada — Provimento jurisdicional que respeitou os limites da lide — Impossibilidade de definição do percentual de honorários na hipótese de sentença ilíquida — Remessa necessária e recurso do ente federado parcialmente providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia da demanda sobre o grau de exposição a agentes prejudiciais à saúde para a percepção da gratificação de insalubridade



    [...]



    No caso dos autos, acerca do trabalho do autor, incide a Lei Municipal nº 70/98 (Regime Jurídico Único dos Funcionários Públicos do Município de Ribeirão dos Índios), dispositivo normativo que, em seus artigos 159 e 160, assegura a concessão da gratificação de insalubridade aos funcionários públicos:



    Artigo 159 Serão consideradas atividades ou operações insalubres, perigosas ou penosas aquelas atividades consignadas em laudo específico, elaborado por peritos judiciais.



    Artigo 160 O direito ao adicional de insalubridade, de periculosidade ou de penosidade, cessa, com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.



    Como visto, a legislação municipal de regência prevê a gratificação de insalubridade, mas não explicita a base de cálculo e a alíquota (percentual) referente à vantagem.



    [...]



    Diante da omissão legislativa, nos termos do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aplica-se, por analogia, a Lei Federal nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, regendo relação profissional com natureza jurídico-administrativa em âmbito federal.



    E a Lei 8.112/1990 estabelece, em seu artigo 68, que “os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (grifamos). Determina também essa Lei Federal, no artigo 70, que “na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica”.



    Nesse sentido, incide a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) - aprovada pela Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) -, a qual indica as atividades que devem ser consideradas insalubres, gerando direito à gratificação de insalubridade aos trabalhadores, ficando estabelecido, no item 15.2, os seguintes patamares: 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo; 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio e 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.



    Nesse passo, a NR-15 do MTE, tratando das atividades que devem ser consideradas insalubres, em seu Anexo XIV, indica que o trabalho ou operações, em contato permanente, com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados, caracteriza insalubridade de grau máximo.



    Considerando a natureza da matéria debatida, foi produzida prova pericial, com a nomeação de especialista da confiança do juízo - Engenheiro com registro no CREA - para a elucidação técnica sobre a exposição laboral a agentes perniciosos.



    Após avaliação das condições labor-ambientais, foi elaborado laudo pericial (fls. 319/328), com a seguinte conclusão:



    “Na data das atividades periciais não foram apresentados documentos comprobatórios de entrega, treinamento e fiscalização de uso de EPIs e, até o momento, não foram juntados aos autos documentos comprobatórios da entrega desse material ao Requerente.



    [...]



    Por ter seu posto de trabalho no interior da UBS II de Ribeirão dos Índios, o Requerente, após o início da Pandemia do Coronavírus (março/2020), mantém contato com pacientes infectados pelo vírus COVID-19 testados positivos, que são atendidos na UBS. Os pacientes com COVID-19 devem ficar em isolamento. Por estar exposto a agentes biológicos provenientes do COVID-19, as atividades laborais do Requerente enquadram-se em atividades insalubres de grau máximo'40% pelo período do início da Pandemia do Coronavírus (março/2020) até o término oficial da mesma”.



    Nesse sentido, uma vez verificado pelo expert, mediante descrição fundamentada, o contato do autor com agentes biológicos que caracterizam a insalubridade de grau máximo e não havendo outro elemento de prova (produzido através de contraditório judicial) capaz de infirmar a conclusão do jurisperito, mostra-se presente o fundamento fático que possibilita a consecução do direito pretendido.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente